Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004064-03.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.114.319-18 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE RECONSIDERAÇÃO – APELAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – EXEGESE DA LEI No 11.419/2006 (PROCESSO ELETRÔNICO)–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O processo eletrônico está sujeito à Lei no 11.419/2006 e, a respeito das intimações, é aquele regramento específico que deve ter validade (expedientes do PJE) em detrimento da Publicação no Diário Oficial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão interlocutória (id. 50328981) deste Relator, que reconhecendo o desacerto da decisão monocrática (id. 43899990) que julgou inadmissível, por intempestividade, o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reconheceu a tempestividade do recurso da apelação, e determinou o seu regular processamento.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz que não foi analisada a comprovação da tempestividade por se tratar de processo eletrônico sujeito à Lei 11.419/2006, tendo seu pleito sido atendido.

Deste modo requer seja reformada a decisão agravada para que seja reconhecido por esse e. Tribunal a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo ora Agravado, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, III do CPC.

Contrarrazões no id. 54043958.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

Isso porque, em se tratando de processo eletrônico, aplica-se à Lei 11.419/2006 que determina:

Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2o
A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial
, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

Ainda o diploma processual estabelece no artigo 270 que: “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”; e no artigo 272: “
Quando
não realizadas por meio eletrônico
, consideram-se feitas as intimações pela publicação no órgão oficial
”

Desse modo, como o processo está sujeito à Lei no 11.419/2006 (Processo Eletrônico), a esse regramento específico é que deve ter validade (expedientes do PJE) em detrimento da Publicação no Diário Oficial.

Nesse sentido, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Antônio Carlos Ferreira, em voto proferido no Recurso Especial 1.653.976-RJ (julgado em 8.5.2018), afastou a arguição de intempestividade do recurso atribuindo supremacia à intimação formalizada por meio do portal eletrônico sobre aquela efetivada pelo Diário da Justiça Eletrônico, confira-se:

Rogando vênia ao em. Ministro Relator, penso que a jurisprudência sobre o assunto merece ser revisitada, pois a interpretação sistemática das disposições contidas na Lei n. 11.419/2006,
que tratam da matéria, indicam a prevalência da intimação realizada por meio do portal (art. 5o) em prejuízo daquela efetivada pelo Diário da Justiça (art. 4o), ambos eletrônicos
. Esse entendimento é roborado a partir da vigência do CPC/2015, ao trazer normas que orientam a prioridade das intimações judiciais realizadas pela via digital...

Como se colhe do texto legal (art. 4o),
a intimação realizada por meio do Diário da Justiça eletrônico ‘substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal
’. Essa forma de intimação, sabidamente, veio a substituir a publicação dos atos judiciais no Diário Oficial que circulava em meio físico (papel), procedimento que trouxe agilidade e substancial redução de custos.

Por sua vez, de modo ainda mais específico — e, portanto, preponderante à regra de abrangência geral —, o art. 5o do mesmo diploma preceitua que, aos que se cadastrarem, ‘[a]s intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio (...),
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’
.

Note-se que, feita a intimação por meio do referido ‘portal’, não se haverá de exigir a publicação do ato judicial no Diário da Justiça (inclusive o eletrônico referido no art. 4o)...

Resta inequívoco,
dessarte, que o legislador conferiu preponderância à intimação realizada pelo portal eletrônico
, prestigiando a prática dos atos processuais por meio dessa plataforma...”

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020